Tribunal: TJMT
Processo: 1032225-70.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1032225-70.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LOWRRAYNY FRANCHESCA DE PAULA GONCALVES ALENCAR - CPF: 019.941.802-00 (RECORRENTE), ROMES JUNIOR EVANGELISTA FREITAS - CPF: 046.494.371-05 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1032225-70.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1032225-70.2023.8.11.0001

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrido:
Lowrrayny Franchesca de Paula Gonçalves Alencar

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE STREAMING (GLOBOPLAY) -
TENTATIVAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO –
DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 12 do Código de defesa do consumidor, é objetiva a responsabilidade do fornecedor pela reparação dos danos causados aos consumidores. A falha configurada na prestação do serviço tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes artigo 14 do mesmo diploma legal. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1032225-70.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1032225-70.2023.8.11.0001

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrido:
Lowrrayny Franchesca de Paula Gonçalves Alencar

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Telefônica Brasil S.A.

Ação:
de Repetição de Indébito Cumulada com Reparação por Danos Morais

Origem:
5
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá

S
entença (Id 200255211):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais e restituir os valores a titulo de repetição de indébito.

Recurso Inominado (Id. 200255216): defende a reforma da sentença, para o fim de julgar improcedente o pedido inicialmente formulado, ou como pedido alternativo requer a redução do valor indenizatório fixado.

Contrarrazões (Id. 200255222)
:

requer seja negado provimento ao recurso, ou a redução do quantum indenizatório
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1032225-70.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1032225-70.2023.8.11.0001

Recorrente:
Telefônica Brasil S.A.

Recorrido:
Lowrrayny Franchesca de Paula Gonçalves Alencar

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela empresa telefônica ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais condenando a empresa recorrente ao pagamento de danos morais.

No caso em tela a autora aduz que é titular de um contrato consumerista, em que a recorrente lhe forneceria internet e acesso ao serviço de Streaming GloboPlay, no valor mensal de R$128,00 (cento e vinte e oito reais).

Ademais, alega que desde contratação do plano não consegue utilizar o serviço de Streaming, em decorrência disso tentou solucionar seu problema por meio do atendimento ao consumidor da empresa recorrente.

Do vasto conjunto probatório verifica-se que a autora tentou por mais de 01 (um) ano e por diversas vezes solucionar a celeuma de forma administrativa de acordo com os inúmeros protocolos descritos na peça inicial.

A empresa telefônica alega que não há dever de reparar o autor em danos morais, pois em seu sistema o plano, bem como o acesso na plataforma de Streaming consta de forma ativa e regular.

Todavia não refuta os inúmeros protocolos abertos pelo autor, assim como não traz nenhum outro documento, como documentos que comprove o acesso da recorrida à plataforma de Streaming que corrobore com suas alegações,
ônus processual que lhe cabia, e não se desincumbiu ante o prescrito no inc. II, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Frisa-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que
“
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

Dessa maneira, evidenciada a conduta ilícita da empresa frente à falha de prestação de serviço, somadas as reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, o que, sem dúvida, gerou desconforto, aflição e transtornos e, por isso, teve a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA.
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE STREAMING (GLOBOPLAY)
. INCONTROVERSA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. REITERADAS TENTATIVAS DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. EXCEPCIONAL OCORRÊNCIA. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1– Não constitui tese nova em fase recursal, o tema já debatido na instância ordinária. 2- Em razão da inversão do ônus da prova, é obrigação da parte Recorrente demonstrar claramente a inexistência do defeito ou, se for o caso, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 6º, VIII, do CDC). 3- Em regra, o simples descumprimento contratual não gera dano moral indenizável, contudo, a opção é possível quando demonstrado o abuso praticado em desfavor do consumidor. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.(N.U 1041103-18.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023)

Do que tange ao do valor do dano moral que a recorrente pretendente a diminuição sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pelo consumidor, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

O quantum indenizatório fixado no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
destinados a recompor os prejuízos morais do autor,
guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma
, pois se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por essas razões, conheço do recursos e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a empresa telefônica ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024